Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-14.2011.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000461-14.2011.8.05.0117

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GERINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): WAGNER CHAVES PHILADELPHO, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

EMBARGADO: ELIAS JESUS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, JULIA MARINHO DO AMARAL MACHADO, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA, LAURA OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissões no acórdão que reconheceu a validade da atuação de mandatário em contrato de compra e venda, afastando pretensão de resolução contratual e indenização formulada pelo embargante, por ausência de má-fé dos adquirentes e de pedido expresso de nulidade da procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões relevantes capazes de comprometer a prestação jurisdicional; e (ii) definir se a oposição dos embargos configurou tentativa de rediscussão do mérito da decisão, em desvio da finalidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis somente nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão, para fins do inciso II do art. 1.022, deve recair sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia e não sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses legais de embargabilidade, tendo o acórdão recorrido enfrentado adequadamente os fundamentos essenciais da causa, inclusive ao reconhecer a inexistência de má-fé dos compradores, a ausência de pedido de nulidade da procuração e a ilegitimidade do mandatário para figurar no polo passivo.

As alegações trazidas pelo embargante visam à revaloração da prova e à modificação do julgamento, pretensão incompatível com a via eleita, que possui função integrativa e não revisional.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que, mesmo em caso de rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, desde que verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Não se constatando caráter protelatório na presente oposição de embargos, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Todavia, a parte embargante é advertida de que nova oposição com idêntico propósito poderá ensejar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reexaminar provas, devendo limitar-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos expendidos pelas partes.

A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A ausência de caráter protelatório na oposição dos embargos afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência para futuras manifestações com idêntico conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º; CC, arts. 112 e 113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0000461-14.2011.8.05.0117

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0000461-14.2011.8.05.0117
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
GERINO PEREIRA DOS SANTOS
e

e
mbargad
o
s
,
ELIAS JESUS DOS SANTOS

e outr
os
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12